Tribunal: STF
Processo: ARE 1368006
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ANTERIOR E MORTE POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TEMAS 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF) PREENCHIDOS. 
O título judicial transitado em julgado conferiu aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal.
Os requisitos para que os pensionistas tenham direito à paridade estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF). 
Com efeito, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985. 
No caso concreto, o instituidor da pensão ingressou no serviço público na data de 14/09/1970, faleceu em 05/10/2005, conforme documento juntado no Evento 25 - Laudo 2. Possuía 34 anos e 04 meses de tempo de contribuição, além de 34 anos e 04 meses de serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.

Afirmou que “a hipótese dos autos revela ilegal interpretação do art. 3º da EC 47/2005, bem como errônea aplicação das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição Federal, visto que não há confundir, smj, as circunstancias em que deferida a aposentadoria do extinto servidor, com o expresso cumprimento da norma do art. 3º da EC 47/2005” (fl. 4, e-doc. 24).

Asseverou que “o acórdão invoca o TEMA 396 do STF para manter a concessão da pensão por morte em paridade com os servidores em atividade ao mesmo tempo que vulnera a regra contida no artigo 3º, I, da EC 47/05 ao minorar o tempo nela previsto (35 anos de contribuição), em face das regras relativas à aposentadoria especial, da qual a categoria do servidor falecido é beneficiária” (fls. 4-5, e-doc. 24).

Ponderou que tal análise está equivocada porque “a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual deu origem ao TEMA 396, que por ocasião do Recurso Extraordinário nº 603.580, afirmou que para que a pensionista tenha paridade, o servidor deveria ter se aposentado ‘nos termos do art. 3º da EC 47/2005’”, e ressaltou que, “no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra esta decisão, restou consagrada, sem sombra de dúvida a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005, especialmente se o óbito ocorreu após a EC 41/2003, como o caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 24).

Argumentou que “estender a aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma, por certo, importa em ampliar seu âmbito de aplicação, em contradição com a premissa que estabelece o fato gerador da pensão, qual seja, que o benefício da pensão por morte deve ser regido pelo princípio do tempus regit actum” (fl. 7, e-doc. 24).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação do Tema 396 da repercussão geral, e foi inadmitido pela Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 28).

4. Neste agravo, o agravante sustenta que, “especificamente quanto à Súmula 279/STF, que serviu como fundamento para inadmissão do recurso, 
tem-se que inaplicável ao caso. Isso porque é incontroverso nos autos que a servidor que instituiu a pensão não contava com 35 anos de contribuição quando de sua aposentadoria. Tal fato é claramente mencionado no acórdão. Tanto que a Câmara se valeu da contagem de tempo ficto (erroneamente, como visto) para considerar preenchido o requisito do inciso I do artigo 3º da EC 47/05” (fl. 5, e-doc. 34).

Pede o provimento do presente agravo, para o recurso extraordinário ser admitido e provido.

5. Em 30.3.2022, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o exercício do juízo de retratação, considerando-se o julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral.

6. Em 10.9.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu o seguinte despacho:
“(...) considerando os limites do decidido no RE 1.162.672, bem como o posterior reconhecimento, no RE 1.399.426, de que as situações tratadas em um e outro são diversas, inaplicável, por ausência de aderência, a tese objeto do Tema 1.019 da repercussão geral. Por conseguinte, não se verifica, em linha de princípio, a aplicação, in casu, do Tema 1.019 do Supremo Tribunal Federal, de modo que revela-se prudente seja feita nova remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 51).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, por ser desnecessária a análise do conjunto fático-probatório para a apreciação da controvérsia.

Todavia, ainda que superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica não assiste ao agravante.

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC
nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC
nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).

Esta a ementa desse julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).

A norma de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 tem a seguinte redação:
“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional
nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023).

Em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.558.422/RS, processo com controvérsia semelhante à presente, em que também era recorrente o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – Ipe Prev, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, afirmou que os Temas 396 e 1.019 se complementam, nestes termos:
“Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora falecido em 2012,
aposentou-se em 1983, e que, portanto, faz jus à paridade com base na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003. (...)
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. 
Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. (...)
Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
Em outro precedente, qual seja, o RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. (...)
Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. 
Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurge do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que preveem tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 
Ocorre que, seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 
Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005. 
Ou seja, por uma via ou pela outra, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajustamento de sua pensão por morte” (DJe 17.7.2025).

A decisão do Tribunal de origem acolheu a jurisprudência e o pleito de paridade do benefício de pensão por morte com os vencimentos de servidores da ativa, pelos fundamentos a seguir transcritos:
“A matéria alvo da controvérsia cinge-se a perquirir se a parte exequente possui o direito assegurado constitucionalmente à paridade, nos termos do título judicial transitado em julgado, proferido no Acórdão n. 70075664425. (...)
A Ementa Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º: (...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’, em acórdão assim ementado: (...)
Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. 
Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.
Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios). 
Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal: (...)
Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas.
No caso concreto, o instituidor da pensão, Sr. João Guaracy Barbosa Pontes, ingressou no serviço público na data de 14/09/1970, faleceu em 05/10/2005, conforme documento juntado no Evento 25 - Laudo 2. Possuía 34 anos e 04 meses de tempo de contribuição, além de 34 anos e 04 meses de serviço público, tendo, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12” (fls. 2-5, e-doc. 13).

Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA N. 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.908-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), ‘às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.388.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’ 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois ‘demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005’. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.376.611-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41/2003 – DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO STF RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 603.508/RJ – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RMS n. 30.085-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.558.422/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.7.2025; RE n. 1.399.426, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.2.2024; e RE n. 1.431.012/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2023.

O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora